Tribunal: STF
Processo: AI 827937
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE SEGURADOS FACULTATIVOS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. LEI DO ESTADO DO PIAUÍ N.º 4.051/86. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (artigo 102, III, § 3º, da CF).



    2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário. Precedentes: AI n.º 818.468-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/05/2011 e RE n.º 598.694-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 02/03/2011.



    3. In casu o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EX-SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (LEI ESTADUAL Nº 4.265/96). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO FACULTATIVO (LEI Nº 4.051/86). PREENCHIMENTO DE REQUISITOS FIXADOS EM REGULAMENTO. CONTINUIDADE. ASSEGURADA. ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 6º, § 1º, DA LICC). APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PIAUÍ INADMITIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO IAPEP IMPROVIDO. 1. O Estado do Piauí não detém legitimidade ativa para interpor recurso contra sentença proferida em desfavor de Entidade Autárquica, dado que esta última goza de autonomia administrativa e financeira. Diante do encimado, restou acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do Ente Público Estadual para, no que se refere à apelação interposta pelo mesmo, julgá-la extinta sem resolução do mérito, em razão da ausência de uma das condições da ação (art. 267, VI, do CPC). 2. No caso em concreto, os apelados eram segurados obrigatórios do IAPEP, ora recorrente, em razão da condição de servidores públicos estaduais. Contudo, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.265/96, responsável pela instituição do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário do Servidor Público Estadual - PDV os apelados, visando desfrutar do conjunto de incentivos proposto, dentre os quais destacamos a continuidade da contribuição previdenciária, após preencherem os requisitos fixados em Regulamento, aderiram ao citado Programa. Diante dos documentos trazidos à baila, os recorridos aderiram ao PDV e, em conformidade com a Lei nº 4.051/86, plenamente vigente à época, o status dos mesmos foi alterado de segurados obrigatórios para a classe dos facultativos, com o intuito de possibilitar a continuidade da contribuição para a previdência estadual, e, consequentemente, obtenção de futura aposentadoria por tempo de contribuição. 3. Como é sabido, segundo o disposto no art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil pátrio, ato jurídico perfeito consubstancia-se naquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. No caso em concreto, observo que os apelados aderiram ao PDV e, facultativamente, solicitaram ao IAPEP a continuidade da contribuição previdenciária como segurado facultativo, tendo sido deferido o pedido, após emissão de parecer pela Procuradoria Jurídica do Instituto, antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. 4. A continuidade no pagamento de contribuição previdenciária por ex-servidores, ainda que, atualmente, não detenha amparo constitucional e legal, deve ser garantido quando, a exemplo do caso em concreto, lei vigente à época tenha assegurado essa possibilidade, principalmente quando tal ato tenha sido objeto de incentivo à adesão a Programa de Desligamento Voluntário de servidores públicos estaduais com anos de contribuição e trabalho. (…) 5. Apelação interposta pelo Estado do Piauí inadmitida. Recurso interposto pelo IAPEP improvido” (e-STJ fl. 240-241).



    4. Agravo regimental não provido.